Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006971-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Casamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), EDERSON GOMES DE MORAES - CPF: 895.390.441-20 (AGRAVANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), NEIMIVANIA DE SOUZA GOMES DE MORAES - CPF: 913.165.611-00 (AGRAVADO), LARISSA DE SOUZA GOMES MORAES - CPF: 059.372.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – VERBA FIXADA EM 15% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO RÉU – VALOR RAZOÁVEL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO NO CASO DE MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA OU QUANDO DA REALIZAÇÃO AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisionais, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.”
(TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

Se o alimentante não comprova, por ora, sua incapacidade financeira de suportar a pensão no percentual fixados pelo juiz, impõe-se a manutenção da
decisum
até que a questão seja melhor apreciada durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por EDERSON GOMES DE MORAES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Fixação de Provisionais no 1000514-83.20189.8.11.0002, movida por NEIMIVANIA DE SOUZA GOMES DE MORAES, deferiu a tutela de urgência para, dentre outras providências, fixar os alimentos transitórios em 15% do salário líquido do réu.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente a autossuficiência financeira da autora e pede a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de afastar a imposição relativa ao pagamento de verba alimentar. Sucessivamente, almeja reduzir o valor da pensão à monta de R$160,77 (cento e setenta reais e setenta e sete centavos), haja vista que a quantia fixada na decisão compromete grande parte de seu salário e prejudica seu próprio sustento.

No mais, funda a sua pretensão no binômio necessidade/possibilidade.

Ao final, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, no Id. 38423975.

Contraminuta, no Id. 43710497, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, deixa de opinar no feito (Id. 54333464).

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Na decisão agravada foram arbitrados alimentos provisionais mensais em favor da autora/recorrida no valor referente a 15% da remuneração líquida do réu.

Inconformado, busca em sede recursal afastar a imposição relativa ao pagamento de verba alimentar ou, sucessivamente, a redução do valor da pensão à monta de R$160,77 (cento e setenta reais e setenta e sete centavos), haja vista que a quantia fixada na decisão compromete grande parte de seu salário e prejudica seu próprio sustento

Pois bem.

Sabe-se que o art. 4o, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que
“o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.

Desta forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1o, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios ou provisionais, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família no 18, dez/2015)

O próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória ao caso,
uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade
.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Esse é o posicionamento recente desta c. Câmara, in verbis:

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.”
(TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

In casu
, se por um lado é visível a necessidade da alimentanda, de outro há dúvidas quanto à impossibilidade sustentada pelo agravante em prover alimentos na quantia de 15% de seus rendimentos líquidos, eis que percebe, já descontadas as deduções, o valor de R$6.138,80 como servidor público estadual de carreira militar (Id. 37153452).

Não obstante, sendo o arbitramento de alimentos provisionais decorrente de cognição incompleta, passível, pois, de correção a qualquer tempo, implica dizer que podem ser modificados pelo julgador
a quo
caso surjam novos elementos de convicção, inclusive quando da audiência de conciliação já designada.

Portanto, porque ausente prova capaz de fragilizar a tese empossada no
decisum

a quo
, por ora, impõe-se a manutenção da pensão transitória em 15% dos rendimentos líquidos do alimentante.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020